Tribunal: TCU
Processo: 020.642/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Pregão e Uasg 160232 (Objeto: Cessão de uso de Cantina e Barbearia.)

Inteiro teor:
Acórdão 931/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90001/2025, sob a responsabilidade do 13o Batalhão de Infantaria Blindado, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a cessão onerosa de uso de espaço destinado a serviços de barbearia e cantina; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que, conforme exame sumário realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peça 8), os fatos narrados revelam baixo risco para a unidade jurisdicionada, baixa materialidade quanto ao impacto financeiro e baixa relevância para a atuação prioritária desta Corte, tendo em vista que não há dispêndio de recursos públicos e que os valores envolvidos são reduzidos; Considerando que, nos termos do art. 106, caput e §§ 3o, 4o, inciso I, e 7o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, não se justifica o emprego de recursos fiscalizatórios do Tribunal para aprofundamento da apuração, sendo suficiente comunicar os fatos à unidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno, para adoção das providências internas cabíveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III, 169, inciso III, 250, inciso I, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; adotar a medida elencada no item 1.6 abaixo; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 8) ao representante, à unidade jurisdicionada e ao Centro de Controle Interno do Exército; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.642/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: 13o Batalhão de Infantaria Blindado. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eliane Rossa, representando 36.028.005 Eliane Rossa. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.